Tribunal: STF
Processo: HC 233793
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Lucas Lima impetrou habeas corpus, em que aponta como autoridade coatora ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, e excluída a agravante genérica de calamidade pública, com o consequente redimensionamento de pena e imposição do regime de cumprimento adequado. 



    Em 30/10/2023, o ministro João Batista Moreira, desembargador convocado do TRF 1, prestou as informações por mim requeridas por meio do Ofício nº 35/2023 (eDoc 7).



    O Ministério Público Federal, opinou pelo não conhecimento deste writ, em razão da perda superveniente do objeto.  



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, do parecer do Ministério Público Federal e do conteúdo da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça em 30/10/2023, nos autos do HC 810.400.



     Destaco o seguinte trecho da referida decisão:



     



    “Ante o exposto, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão proferida às e-STJ fls. 233-235, julgo prejudicado o agravo regimental e redimensiono a pena aplicada ao paciente em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.” 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente